Tribunal: TJSP
Processo: 1010133-49.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Pretensão à realização de cirurgia a para colocação de marcapasso. Tutela provisória deferida. Sentença de procedência, pela qual foi confirmada a tutela provisória, com natureza de antecipação. Pretensão fundada no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. Reexame necessário improvido.